Tribunal: TJES
Processo: 5002096-24.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-24.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: PAULA BARCELOS MARTINS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002096-24.2025.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS:
PAULA BARCELOS MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da autora. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente ação alegando falha na prestação do serviço de transporte aérea em virtude de falha operacional da companhia requerida, que culminou em danos/avarias em sua bagagem devidamente despachada, privando-a da adequada utilização de seus pertences pessoais e gerando severos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(4). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a responsabilidade da Recorrente pelos transtornos decorrentes da avaria e danos causados à bagagem despachada da consumidora ; e b) a ocorrência e a adequada quantificação dos danos materiais e morais suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(5). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos:
“A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)”
Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos versa sobre o extravio e atraso na entrega de bagagem, hipótese que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(6). Superada tal questão, observa-se que a relação das partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC, quanto ao dano extrapatrimonial postulado, bem como rege-se pela Convenção de Montreal, no que se refere ao prejuízo material narrado. Conforme acertadamente decidido na origem, problemas operacionais relativos à logística, manuseio e custódia de bagagens despachadas constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea.

(7). No mérito, em que pese alegue a parte recorrente que a indenização material deve ser analisada sob o prisma da Convenção de Montreal e limitada aos valores dispostos na referida norma, observa-se que o limite máximo indenizatório previsto no art. 22, item 2 (1.000 Direitos Especiais de Saque - equivalente a aproximadamente R$ 7.270,00), de modo que a indenização fixada pelo Juízo de origem não ultrapassa o citado teto.

(8). Ademais, restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço a partir das fotos juntadas aos autos e da própria conduta administrativa da companhia, que ofereceu indenização em valor modesto. Dessa forma, a devolução de bagagem com avarias severas submeteu a consumidora a evidente estado de vulnerabilidade, desamparo e quebra de legítima expectativa. A alegação genérica da companhia de ausência de nexo causal ou de culpa exclusiva não encontra amparo fático, na medida em que a custódia dos pertences do passageiro passa a ser de responsabilidade integral da empresa aérea a partir do momento em que é realizado o despacho.

(9). Quanto aos danos morais e materiais, a condenação mostra-se perfeitamente adequada. Os fatos narrados envolvendo a destruição ou avaria de pertences pessoais e a falha de logística da Ré extrapolam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Nesse sentido, compreendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem é plenamente compatível com as particularidades do caso, considerando a extensão do constrangimento, o descaso da transportadora perante a situação e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem importar enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Os danos decorrentes do defeito na custódia e integridade de pertences de passageiro constituem fortuito interno inerente à atividade de transporte de coisas. 2. A devolução de bagagem danificada gera dever de reparação por danos materiais e configura dano moral indenizável quando os transtornos superam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)